Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702644-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAETANO ANDRADE YAMAMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAETANO ANDRADE YAMAMOTO contra decisão de ID 184220263 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial. Afirma, em suma, que após o deferimento do pedido de natureza liminar e anteriormente à citação, tomou conhecimento da existência de outros débitos oriundos de procedimento fraudulento, realizados no cartão de crédito e não narrados na petição inicial; que é necessário acrescer à causa de pedir e ao pedido também os valores subtraídos do cartão de crédito, uma vez que só foram apresentados aqueles referentes ao saque em conta corrente; que o artigo 329 do Código de Processo Civil permite o aditamento da petição inicial sem o consentimento do réu enquanto não realizada a citação. Requer, liminarmente, o aditamento da petição inicial proposto anteriormente à citação, com a renovação do mandado, caso já tenha sido expedido, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute a possibilidade de apresentação de emenda à petição inicial, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 329 do Código de Processo Civil disciplina que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “o aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação”. (Acórdão 1798638, 07022692520218070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). Na hipótese, a parte agravante, diante da ciência superveniente da existência de descontos indevidos realizados também em seu cartão de crédito (e não aqueles mencionados na petição inicial, que correspondiam apenas a débitos em conta corrente), requereu a inserção do pedido de suspensão de descontos realizados no cartão de crédito, “porque oriundos da mesma fraude narrada na petição inicial”. (ID 184220263 dos autos de origem). Na decisão agravada, decidiu-se que se tratava da inserção de parcelas vincendas, que estariam, em tese, incluídas implicitamente no pedido. Todavia, cuida-se de débito diverso, realizado no cartão de crédito, de modo que necessária a apresentação de emenda à petição inicial para incluí-lo no pedido de ressarcimento. Ademais, como dito, o aditamento à petição inicial, enquanto não aperfeiçoada a relação processual, dispensa a concordância do réu. Portanto, está verificada a probabilidade do direito. Ademais, há perigo de dano no indeferimento do pedido de admissão da emenda à petição inicial, diante da supressão do pleito de reparação da dívida contraída no cartão de crédito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para admitir a emenda à petição inicial, no trecho em que pleiteia a inserção dos débitos diversos, supostamente fraudulentos, realizados em seu cartão de crédito, observada a necessidade de ajuste no valor da causa. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora